Tribunal: TJES
Processo: 5013148-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013148-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREA DOS SANTOS ROSA

COATOR: Juíza da 3 Vara Criminal de Cariacica ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DE
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, por reiteração de pedido anteriormente apreciado, no qual se buscava a expedição de guia de execução definitiva independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em (i) omissão quanto à causa de pedir; e (ii) erro de premissa fática, aptos a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente a causa de pedir, reconhecendo a existência de tríplice identidade entre o
presente

habeas corpus
e
o

writ
anteriormente julgado, o que autoriza o não conhecimento da impetração.

5. Inexistente erro de premissa fática, uma vez que restou consignado que a paciente se encontra foragida e que a expedição da guia de execução definitiva foi corretamente condicionada ao cumprimento do mandado de prisão.

6. Pretensão de efeitos infringentes fundada em mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
Nº
50
13
148
8
-
23
.20
2
5
.8.08.00
00

EM
BARGANTE
:
A
NDREA DOS SANTOS ROSA

EM
BARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a defesa

e
m face d
e
decisão monocrática que não conheceu da impetração

(ID
1
7
238485
).

A

defesa aduz
que o
decisum
padece de omissão quanto à causa de pedir e erro de premissa fática ao equiparar pedidos distintos.
Requer o saneamento do
s
vícios e a atribuição d
e
efeitos infringentes, para fins de concessão d
a
imediata expedição da Guia de Execução definitiva
(ID
17347454
).

Contrarrazões
pel
a rejeição
dos
embargos

(ID
17883128
).

Pois bem.

Em conformidade com
o art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa
a decisão que não se manifestar: a)
sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)

A decisão é obscura

quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Por sua vez, o art. 620,
caput
, do Código de Processo Penal reza que
“os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”
Já o §2º prevê que
“se não preenchidas as conclusões enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Fixadas tais premissas, destaco que
os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,

exatamente o que propõe
o
embargante, já que a conclusão alcançada se deu em sentido contrário
às
suas
pretensões.

N
o caso
,
a
decisão monocrática
restou assim fundamentada:

"(...) Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de

ANDR
É
A DOS SANTOS ROSA

(ID
1
5411516
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
JU
ÍZO

DE DIREITO
D
A
3
ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA.

A
defesa
alega

que
:
I)

a

p
aciente foi condenada p
or tráfico e associação para o tráfico de drogas
n
a ação penal nº 0020774-60.2016.8.08.0012;
II)
a
sentença condenatória transitou em julgado no dia 06/08/2024;
III)
c
om a descida dos autos e a condenação definitiva, o
J
uízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica determinou a expedição do mandado de prisão;
IV)

na mesma decisão,
o
magistrado
determinou que a guia de execução penal fosse expedida somente após a sua captura;
V)
a

p
aciente vem enfrentando uma luta contra o câncer desde 2019, além de ser mãe de filho portador do transtorno do espectro autista nível 03 e cuidar de sua neta com síndrome de Down;
VI)
a decisão que determina a expedição da guia de execução somente após a prisão poderá causar transtornos irreparáveis ao filho
da paciente
, sendo que
esta
é mãe solo, o pai
se
encontra preso desde 09/05/2014, com previsão de progre
ssão
ao regime semiaberto somente em 01/07/2031;
V
I
I)
é fundamental que seja expedida a guia de execução para que o juízo competente possa decidir pelo deferimento ou não d
o pedido de
prisão domiciliar;
VI
I
I)

mesmo
ciente d
a jurisprudência
no sentido
de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado em substituição ao recurso
próprio
, não resta outra alternativa
senão
fazer uso do
w
r
it
para sanar a ilegalidade;
IX
)

a
jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça vem
permit
indo
, em casos excepcionais, a expedição de guia de
recolhimento
,
independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

Requer,
em sede liminar,
que o

J
uízo da 3ª
Vara
Criminal de Cariacica encaminhe os documentos que instruem a guia de recolhimento para
a Vara
de
E
xecuções
Pe
nais.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15450885).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 15527058).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento do
writ
, em razão da
reiteração de pedidos já apreciados e indeferidos no
HC
nº 50
15896
-
62
.202
4
.8.08.0000
(ID 16517987).

É o relatório.
Passo a decidir monocraticamente.

Analisando os autos
e como bem destac
ado
no Parecer Ministerial,
o presente
Habeas Corpus
se projeta como
repetição
integral

do
s termos do

writ

nº
50
15896
-
62
.202
4
.8.08.0000
, também de minha relatoria,
cuja ementa reproduzo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS E NETA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. CONDIÇÕES DE SAÚDE DA PACIENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INDISPENSABILIDADE DOS CUIDADOS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PACIENTE FORAGIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de Andrea Santos Rosa, condenada à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão por crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), requerendo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar devido a condições pessoais (responsabilidade pelo cuidado de filhos, incluindo um menor e outro com deficiência, e de neta com síndrome de Down, além de sérios problemas de saúde).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em verificar: (i) se a paciente atende aos requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal; (ii) se a alegada condição de saúde da paciente justifica o cumprimento da pena em prisão domiciliar, à luz do art. 117 da Lei de Execução Penal e dos princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1 – As condições de saúde da paciente e suas responsabilidades familiares não foram suficientemente comprovadas nos autos como imprescindíveis, pois os documentos médicos estão desatualizados e insuficientes para demonstrar a inviabilidade de tratamento em unidade prisional. 2 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP) estabelece a prisão domiciliar como regra para mães de crianças menores de 12 anos ou com deficiência, exceto em situações excepcionais, como crimes que envolvam grave ameaça ou situações de risco à criança, sendo possível a negativa em casos de práticas criminosas que coloquem os dependentes em vulnerabilidade. 3 –
A condição de foragida da paciente, somada ao descumprimento de ordens judiciais anteriores, corrobora a necessidade de manutenção da prisão para garantir a ordem pública e inviabiliza a concessão de prisão domiciliar como medida eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4 – Ordem de Habeas Corpus denegada.

Constata-se, portanto,
a identidade de matérias e alegações,
além de

que
os feitos atacam a mesma decisão
originária,
as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a
ptos a
delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência.

Dessa maneira,
entendo ser o caso de não conhecer da segunda impetração.

Outro não é o
entendimento emanado d
os
conceitos básicos
em
matéria processual, seguro na doutrina, na jurisprudência desta Corte e nas Cortes de Superposição, como aqui está:

(...
)

Ademais
,
não restou demonstrado, por documentos atualizados, que as condições de saúde da paciente não podem ser tratadas na unidade prisional, assim como não ficou comprovado
ser esta
a única responsável pelos cuidados do seu filho e
da
neta,
permanecendo o presente
writ

despido de
documentação apta à aferição do pedido
.

Firme em tais considerações,

NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.
(
...)."
(g.n.)

Como
visto,

primeiro
a d
efesa impetrou
o

HC
tombado sob o
nº

50
15896
-
62
.202
4
.8.08.0000,

visando

a prisão domicilia
r da paciente.
Em seguida
,

impetrou
o presente

writ
,
requerendo

a
expedição da guia definitiva e
o
não recolhimento à prisão,
em razão da
suposta doença d
a paciente,

do filho e da neta.

No caso, a
o prestar os respectivos informes, a autoridade coatora
destacou
que
a
paciente foi condenada à pena de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.
A
defesa interpôs o
recurso de apelação, que
foi desprovido, cujo
a
córdão
transitou em julgado em
29/07/2024,
razão pela
qual foi determinad
a a
expedição do mandado de prisão,
que, uma vez cumprido,
progrediria
na

formação

da
guia de execuç
ão definitiva.

Todavia,
determinada a expedição do mandado de prisão

para que desse

início
ao cumprimento
da
pena em
regime fechado,
este
ainda
não foi cumprido
.

Significa dizer,
considerando
que a paciente encontra-se foragida, a expedição da guia de execução definitiva foi corretamente condicionada ao cumprimento do mandado de prisão.

E
como bem asseverado pela Procuradoria de Justiça, a defesa
busca
, de todas as formas,
furtar-se à aplicação da lei penal.

C
omo é possível constatar,
não se
verifica nenhuma
omissão no julga
do
,
sendo clara a tentativa da defesa de
rediscutir
a matéria.

E c
omo reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a
rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.”

2

Diante do exposto,

CONHEÇO DO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
N
EGO-LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil,
13ª ed.,
vol.3, juspodium, 20
16
, pag.
249-255
.

2
EDcl no AgRg no Ag 923.905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 02/03/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.